Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior faz-se necessária a restituição integral da res furtiva até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário do agente. Na espécie, não restou demonstrado nos autos que a restituição do objeto subtraído se tenha dado por ato voluntário do agente, inviabilizando o reconhecimento do arrependimento posterior.
2. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.
3. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), às penas de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.